Tribunal: CARF
Processo: 10882.902983/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902983/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.185 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSRF. PROVA.
O alegado erro no preenchimento das declarações espontaneamente
apresentadas pelo contribuinte pode ser superado no âmbito do contencioso
administrativo quando o erro é evidente ou está devidamente comprovado nos
autos, cabendo à Administração Tributária pronunciar-se sobre a matéria
apenas revelada pela superação do erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a
Administração Tributária emita novo despacho decisório, agora considerando que o indébito é o
saldo negativo de CSLL de 2005 e considerando os documentos juntados pelo recorrente a este
processo, pelo que essa apreciação deve ser realizada em conjunto com os processos no
10882.902888/2009-39 e no 10882.902984/2009-87, em que está sendo pleiteado o mesmo
direito creditório. Ao final, retomando-se o rito processual a partir daí. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-38.171 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902983/2009-32
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.185 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902983/2009-32

33), pela DRJ Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 42) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 23) a qual aponta
direito creditório demonstrado na DCOMP no 09339.33064.290506.1.3.04-0432 no valor de R$
49.524,37 a título de pagamento a maior de estimativa de CSLL relativa a novembro de 2005,
arrecadada em 29/12/2005 (fls. 97). A Administração Tributária não reconheceu o direito
creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo
contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 2.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 4, trazendo os argumentos assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 34):
DO DIREITO
• na ocasião do levantamento do balanço anual do ano de 2005, verificou-se que
os recolhimentos mensais, apurados com base em estimativas, foram superiores ao
realmente devido pela requerente, conforme demonstrado em seus registros fiscais e
na linha 54 da DIPJ;
• a requerente, diante disso, decidiu utilizar pane do seu crédito para amortizar o
débito total da CSLL de maio de 2006, atualizado pela SELIC, através da Dcomp em
referência, devendo ter seu pleito deferido:
DO ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DCTF:
• a requerente, no momento do preenchimento da Dcomp, cometeu um
equívoco, pois apontou como tipo de crédito a opção "pagamento indevido ou a
maior", quando deveria ter apontado "saldo negativo de CSLL", sendo que,
infelizmente, não tem a opção de reenviar um arquivo retificador para corrigir o
equívoco ocorrido;
• além disso, a guia de recolhimento vinculada ao suposto pagamento indevido
também foi informada equivocadamente, pois o crédito não se trata de pagamento
indevido ou a maior que o devido:
• esse mesmo erro foi cometido no preenchimento da DCTF do período, o que
também não pode ser corrigido através do programa gerador da DCTF;
• apesar de a requerente ter cometido os citados eixos no preenchimento da
Dcomp e da DCTF, é indubitável o seu direito sobre o aproveitamento do crédito, pois
age de boa-fé ao esclarecer os fatos aqui demonstrados, suportados com documentos
hábeis e idôneos que comprovam a origem do crédito:
• embora esteja impossibilitada de retificar os dados enviados na DCTF, por
mero formalismo do programa gerador, os órgãos fazendários admitem essa
retificação, conforme ementas de julgados reproduzidas;
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Salvador (fls. 33), ao
considerar que o contribuinte estava, de fato, pleiteando o direito creditório relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano 2005, mas também constatar que não havia saldo negativo passível de
compensação.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.185 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902983/2009-32

O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 42) afirma que o contribuinte
cometeu outro erro em sua DIPJ, ao apontar IRRF no valor de R$ 20.235,51, quando o correto
seria R$ 143.497,80, considerando as retenções no montante de R$ 123.262,29 que foi
indevidamente incluído como se fosse estimativa. O recorrente ainda repisa o argumento pela
necessidade de superação do erro no preenchimento da DCOMP. Ao recurso voluntário, o
contribuinte juntou cópia de um DARF e as Fichas 16, 17 e 50 da sua DIPJ 2006, a qual aponta
um
saldo
negativo
de
R$
49.524,39,
bem
como
cópia
das
DCOMP
no
09339.33064.290506.1.3.04-0432 e no 34093.45886.260706.1.3.04-7801.
Mais recentemente, o recorrente apresentou a petição de fls. 127, em que reafirma
a legitimidade do seu direito creditório quando superados os apontados erros de preenchimento
das suas declarações (DCOMP, DIPJ e DCTF) e apresenta novos documentos que comprovariam
as retenções na fonte e a tributação dos correspondentes rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2015
(fls. 39) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 10/03/2015 (fls. 41). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta o mesmo
direito creditório demonstrado na DCOMP no 09339.33064.290506.1.3.04-0432, ou seja, oriundo
de pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL devida em novembro de 2005, no
valor de R$ 49.524,37. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente
utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte (DCTF).
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
preencher a sua DCOMP e ao declarar, em DCTF, o referido valor de estimativa de CSLL,
contudo, ainda assim, possui saldo disponível para a compensação realizada. O contribuinte não
apresentou qualquer evidência do alegado erro.
A decisão de primeira instância corroborou o entendimento da Administração
Tributária de que o pagamento da estimativa de novembro de 2005 não gerou indébito. Contudo,
passou a verificar o saldo negativo, conforme solicitado pelo recorrente. Nesse mister, verificou
que a apuração do saldo negativo apresentada na DIPJ considerou um valor de estimativas pagas
(R$ 1.009.087,77) superior ao montante das estimativas mensais declaradas na própria DIPJ, nas
respectivas DCTF e efetivamente pagas (R$ 885.825,46), o que levou ao entendimento de que
não havia saldo negativo, mas sim CSLL a pagar (fls. 36).
Verifico que o saldo negativo de CSLL de 2005 já foi apreciado no processo no
10882.902888/2009-39, em que foi julgada a referida DCOMP no 09339.33064.290506.1.3.04-
0432. Naquele processo, esta Turma chegou ao entendimento de que a Administração Tributária
deveria apreciar o mérito do saldo negativo pleiteado, uma vez que somente foi apreciado o
superado pedido sobre pagamento a maior, conforme o seguinte dispositivo:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.185 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902983/2009-32

Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a Administração
Tributária emita novo despacho decisório, agora considerando que o indébito é o saldo
negativo de CSLL de 2005 e considerando os documentos juntados pelo recorrente a
este processo, retomando-se o rito processual a partir daí, sem óbice de a DRF intimar
o contribuinte a apresentar provas complementares.
Entendo que o presente processo deve ter o mesmo destino, uma vez que aponta o
mesmo direito creditório.
Com isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
retornando os autos à unidade de origem para que a Administração Tributária emita novo
despacho decisório, agora considerando que o indébito é o saldo negativo de CSLL de 2005 e
considerando os documentos juntados pelo recorrente a este processo, pelo que essa apreciação
deve ser realizada em conjunto com os processos no 10882.902888/2009-39 e no
10882.902984/2009-87, em que está sendo pleiteado o mesmo direito creditório. Ao final,
retomando-se o rito processual a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital